Tribunal: TJDFT
Processo: 0725013-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. AVARIAS. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Segundo o princípio da congruência, o juiz deve decidir de acordo com os limites do pedido e da causa de pedir apresentados na petição inicial (CPC/2015 141 e 492).

2. Estando o feito apto a julgamento, é cabível a adequação, na instância recursal, de sentença extra petita, aplicando-se a teoria da causa madura (CPC/2015 1.013, §3o, II).

3. A legitimidade para integrar o polo passivo da lide deve ser aferida de acordo com a teoria da asserção, pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada a partir das alegações trazidas pela parte autora em sua petição inicial.

4. A administradora de empreendimentos imobiliários figura como fornecedora por comercializar serviços, sendo, portanto, responsável solidariamente por eventuais danos causados aos beneficiários (CDC 3o 14 e 25 §1o).

5. A administradora de empreendimentos imobiliários é responsável pela reparação dos danos causados no imóvel locado, quando houver comprovação de descumprimento das obrigações locatícias pelo locatório.

6. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado (CC/2002 416 parágrafo único).

7. É incabível a indenização por danos morais quando se trata de mero descumprimento contratual.

8. Para a configuração da litigância de má-fé, além da prática de uma das condutas descritas no artigo 80 do CPC/2015, é necessária a comprovação de dolo da parte, consistente na intenção de frustrar o regular trâmite processual, o que não se verificou.

9. Conheceu-se parcialmente do recurso da autora e, na parte conhecida, negou-se provimento. Negou-se provimento ao apelo da ré.